Tribunal: TJBA
Processo: 8013602-67.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8013602-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOAO CARVALHAL DE LEMOS BARRETO e outros

Advogado(s)
:
CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES

IMPETRADO: REITOR DA UNIFTC e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. NÃO CONHECIDA. GRATUIDADE ASSISTENCIAL INDEFERIDA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS.

ILEGITIMIDADE DO DIRETOR DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO (CPA). PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR POR MEIO DE EXAME SUPLETIVO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.127/STJ
.
LIMINAR DEFERIDA EM 11/06/2024, ANTES DA PUBLICAÇÃO DO TEMA 1.127 DO STJ
, QUE VEDA PARTICIPAÇÃO DE MENORES DE 18 ANOS EM EXAMES SUPLETIVOS COM FINS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR.
SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA MODULAÇÃO DE EFEITOS DETERMINADA PELO PRÓPRIO STJ VISANDO PROTEGER DECISÕES JUDICIAIS PROFERIDAS ATÉ A DATA DE 13/06/2024
(DATA DA PUBLICAÇÃO DO REFERIDO TEMA REPETITIVO). CONFIRMADA A LIMINAR.
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por menor de idade, representado por sua genitora, contra a Secretaria de Educação do Estado da Bahia e Diretor da CPA, visando assegurar o direito de realização de exame supletivo (CPA) e subsequente matrícula em curso superior, após aprovação em vestibular. A liminar foi deferida em 07/03/2024, antes da publicação do Tema 1.127 do STJ, que veda participação de menores de 18 anos em exames supletivos com fins de acesso ao ensino superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se é válida a liminar que autorizou a realização de exame supletivo por menor de 18 anos, proferida antes da publicação do Tema 1.127/STJ, à luz da modulação de efeitos adotada no referido precedente e do princípio da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liminar foi proferida antes da publicação do Tema 1.127/STJ, enquadrando-se na modulação de efeitos que protege decisões judiciais proferidas até essa data.

4. O impetrante realizou o exame, foi aprovado e matriculou-se no curso superior, consolidando situação jurídica com respaldo na decisão judicial.

5. A reversão da situação violaria os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da vedação à aplicação retroativa de norma prejudicial.

6. A jurisprudência do STJ reconhece o direito adquirido em hipóteses de consolidação de situações fáticas e jurídicas antes da vigência de precedentes vinculantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida, confirmando a liminar.

Tese de julgamento: "1. A modulação de efeitos do Tema 1.127/STJ protege decisões judiciais proferidas até sua publicação, autorizando a manutenção de matrícula em curso superior por menor de 18 anos aprovado em exame supletivo autorizado judicialmente. 2. A reversão de situação jurídica consolidada viola os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e incisos XXXV e LV; CPC, arts. 493 e 927, III; LDB, art. 38, §1º, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.127 (REsp 1.945.851/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 22/05/2024, DJe 13/06/2024); STJ, AREsp 1.019.757.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8013602-67.2024.8.05.0000
,
em que figura como impetrante

J. C. D. L. B.

e CLÁUDIA CARVALHAL DE LEMOS

e, na qualidade de Impetrados
, o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,.

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA